Tribunal: TJMT
Processo: 0020609-10.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 66452/2016
Data de Julgamento: 07-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO.
1 - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Execução de Sentença nº. 20609-10.2014.811.0041 (código 886119), homologou os cálculos apresentados às fls. 12, e, via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Consignou que, os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: Juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data de emissão das certidões até o efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até o efetivo pagamento.
Determinou a expedição de Ofício Requisitório, a fim de que seja determinada a formação do precatório.
Em suas razões recursais, às fls. 20/31, o Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença, no tocante aos juros de mora, o qual foi determinado a atualização de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA.
Sustenta, a validade do índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até 25-3-2015 e, após essa data, estabeleceu sua substituição pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Afirma que, a sentença monocrática considerou o IPCA, como o índice de correção monetária que melhor reflete inflação, fugindo totalmente dos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, onde foi determinada a aplicação do IPCA-E, tratando-se de índice diverso e, estando em desconformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Por fim, prequestiona os artigos 1º-F, da Lei nº 9494/97 e, 102, § 2º, da Constituição Federal.
Não houve apresentação das contrarrazões, pelo Apelado, conforme certidão lançado às fls. 35.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 41/42).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, registro que, o Exequente era Servidor deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, como é notório que o Tribunal de Justiça vem efetuando pagamento referente à URV, a seus servidores, determinei a expedição de ofício ao Departamento Financeiro desta Corte, solicitando informações acerca de possível pagamento efetuado em nome do exequente Fernando Albuquerque de Oliveira – mat. 8696.
Foram prestadas informações pelo DPP - Departamento de Pagamento de Pessoal, e DAP - Departamento Auxiliar da Presidência, às fls. 65 e 67, informando que; 1- em consulta ao sistema de Gestão de Pagamento de Pessoal-DPP, verificamos que não foi materializado o pagamento do passivo da URV em nome do ex-Servidor Fernando Albuquerque de Oliveira – mat. 8696, referente ao período compreendido entre março de 2001 a dezembro de 2008 [...]

[...] 2- Em consulta ao Sistema de Pagamento de Precatório, realizamos a busca em direção a todo e qualquer registro de pagamento de Precatório ou Requisição de Pequeno valor em favor do credor Fernando Albuquerque de Oliveira – mat. 8696, porém, não foi identificado nenhum registro, de pagamento relativo as verbas decorrentes de URV.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 20609-10.2014.811.0041, homologou os cálculos, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Ressai dos autos que, o Exequente é credor do Executado em decorrência de título executivo judicial, referente à sua condenação ao pagamento de diferenças salariais – URV, quando exerceu cargo no Poder Judiciário no período de 25 de setembro de 2000 à 21 de agosto de 2003, ocasião em que pediu sua exoneração.
Relata que, o valor que lhe é devido foi apurado por simples cálculo aritmético, elaborado pelo próprio Tribunal de Justiça, em 25-11-2011, no valor de R$ 3.146,67 (três mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que, o referido valor foi atualizado até a data de (7-5-2014), conforme demonstrativo de cálculo, no valor de R$ 4.204,38 (quatro mil duzentos e quatro reais e trinte e oito centavos).
Aduz que, tramitou perante esse r. Juízo Ação Ordinária nº 103/2006, proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, SINJUSMAT, em desfavor do Requerido/Apelante, o qual foi julgada procedente nos seguintes termos:

[...]
Isto posto, Julgo Procedente o pedido do autor para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos filiados, dependentes e pensionista da autora o percentual de 11,98%. Tal incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, acrescidos de juros de mora de 6% a.a. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC do atrasado a partir do termo inicial, conforme precedentes do Egrégio STJ e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, I, do CPC.
[...]

A referida sentença, fora confirmada em sede de Reexame Necessário e Apelação nº 97685/2008, já transitado em julgado:
[...]
Correta, pois, a sentença singular, que não merece ser alterada em sede de reexame. Com estas considerações, harmonizado com a opinião do Parquet de Cúpula, nego provimento ao apelo voluntário manejado pelo Estado de Mato Grosso e ratifico a sentença, em sede de reexame. À Unanimidade, improveram o recurso e ratificaram a sentença reexaminada.
[...]

Requer, a citação do Executado para querendo, opor impugnação/embargos e, no seu silêncio, a expedição de precatório requisitório de pequeno valor.
O Juízo a quo determinou a citação do executado Estado de Mato Grosso, para no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresentar embargos.
Consta dos autos, à fl. 17, certidão, em que decorreu o prazo para a parte Executada apresentar Embargos à Execução.
Em 13-10-2015, o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença nos seguintes termos:
[...]
Trata-se de Execução de Sentença promovida por Fernando Albuquerque de Oliveira contra o Estado de Mato Grosso, para execução da sentença. O Estado não apresentou os embargos, ainda que devidamente citado, conforme certificado pela Sra. Gestora Judicial (fls. 17). Assim, a vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados às fls. 12, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
[...]
Ademais, tendo em vista o grande decurso de tempo desde a última atualização do cálculo (abril de 2014), remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização. Consigno que, os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: Juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data de emissão das certidões até o efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até o efetivo pagamento. Por fim, determinou a expedição de Ofício Requisitório, para que seja determinada a formação do precatório.
[...]

Dessa sentença recorre a parte Requerida.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dos Juros e da Correção Monetária

Conforme relatado anteriormente, o Estado de Mato Grosso, requer a reforma da sentença, na parte em que determinou que os cálculos fossem atualizados com juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA.
Sustenta que, os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com a redação do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, que continua em vigor.
Afirma que, é válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção monetária dos precatórios até 25.3.2015, e, após, essa data. Estabeleceu sua substituição pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Ressalta que, a sentença monocrática considerou o IPCA, como o índice de correção monetária que melhor reflete a inflação, fugindo totalmente dos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, onde foi determinada a aplicação do IPCA-E, tratando-se de índice diverso, estando em desconformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Pois bem.
No tocante aos juros e a correção monetária, impende destacar que, quanto a atualização dos débitos devidos, no julgamento do RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral, confira-se:
[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Dessa forma, quanto à correção monetária e os juros moratórios, devem-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento, o que foi determinado na sentença.
Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.
Ante o exposto, DESPROVEJO o apelo interposto pelo, Estado de Mato Grosso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA